Tribunal: TJPA
Processo: 0087804-58.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2021-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0087804-58.2013.8.14.0301
APELANTE: ICATU SEGUROS S/A, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: SIDNEY RAFAEL PANTOJA BRAGANCA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO. ACIDENTE. COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO BASEADA NAS PROVAS DOS AUTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. LAUDO MÉDICO. DEBILIDADE PERMANENTE. MEMBROS INFERIORES. GRAU MÁXIMO. PAGAMENTO TOTAL DO CAPITAL SEGURADO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. APELAÇÕES CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS, À UNANIMIDADE.

DA APELAÇÃO APRESENTADA POR ICATU SEGUROS S/A

1.

Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação: Tendo o juízo de origem reconhecido que é devido o valor total do seguro é desnecessário que se manifestasse sobre o método utilizado pelo apelante para calcular o que entendia devido.

2.

Segundo o STJ, “quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos (arts. 11 e 12 da Circular SUSEP nº 302/2005). Desse modo, para cada grau de inutilização definitiva da estrutura física do indivíduo, haverá um percentual adequado do capital segurado máximo, uma fração, apto a indenizá-lo.” (REsp 1727718/MS)

3.

A perícia realizada pela própria seguradora afirmou o grau máximo da debilidade permanente dos membros inferiores do autor, portanto, não poderia a recorrente pagar um valor próximo de uma debilidade mínima. Se a lesão do segurado ocorreu em grau máximo, a proporção do valor do seguro deve ser próximo ou igual ao valor máximo.

4.

É inadmissível a ocorrência de danos morais pelo simples descumprimento de contrato
. Precedentes do STJ.

DA APELAÇÃO APRESENTADA POR PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS S/A

5.

O STJ reconhece a responsabilidade solidária entre a estipulante ou a corretora de seguros e a seguradora, com base na teoria da aparência, se criou nos segurados a legítima expectativa de serem aqueles os responsáveis pelo pagamento do seguro.

6.

No caso, por analogia, deve ser reconhecida a responsabilidade solidária da seguradora que teve um cartão proposta preenchido pelo autor da ação, fazendo-o imaginar que era com esta que estava contratando, principalmente, se, durante a instrução processual, a recorrente não conseguiu elidir a aparência do direito.

7.

Recursos de Apelação conhecidos e parcialmente providos para excluir a condenação por danos morais, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação em ação de cobrança c/c indenização por danos morais, oriunda da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, interposta por
ICATU SEGUROS S/A e PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, rés
, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor e condenou as rés “a indenização securitária no valor de R$ 28.000,00, com atualização monetária desde a data do indeferimento administrativo (Súmula 43 STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405, CC/2002) por se tratar de obrigação contratual”; e “a indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com atualização monetária desde a data da sentença (Súmula 362 STJ) e juros demora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405, CC/2002)”.

Em sua exordial (ID 1587138), o autor da ação, ora apelado, aduz que, em 20.04.2012, conduzia uma viatura da Polícia Militar do Estado do Pará, quando se envolveu em um acidente de trânsito, o qual resultou em fratura de seus dois fêmures. Como consequência do acidente, o autor ficou com debilidade permanente dos membros inferiores, o que deu azo ao pedido de pagamento do prêmio de seguro contratado desde o ano de 2006 junto às requeridas e a ASPEB Seguros; após o trâmite administrativo, o autor alega que recebeu o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), no entanto, alega que faz jus ao valor total segurado, ou seja, R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em razão das sequelas permanentes que lhe acomete, conforme os laudos médicos anexados e o processo de aposentadoria por invalidez que se submete na força policial. Requer ainda o reconhecimento de responsabilidade objetiva das seguradoras por danos morais suportados.

Em contestação (ID 1587143), a ré ICATU SEGUROS S/A, sustentou que o pagamento do valor do seguro depende do nível de incapacidade apresentada pelo segurado apurado através de perícia própria. Afirma que, no caso do autor da ação, ficou demonstrado uma limitação em 30% (trinta por cento) da sequela apresentada, por isso pagou o prêmio proporcionalmente sobre o total; aduz que as seguradoras estão vinculadas às normas emitidas pela SUSEP, superintendência de seguros privados, entidade autárquica que regulamenta o mercado de seguros. Por fim, defende que está no exercício regular de seu direito, por isso, deve ser afastada a existência de danos morais.

ASPEB – Administradora e Agenciadora de Benefícios Ltda. apresentou contestação (ID 1587153) alegando sua legitimidade passiva posto que exerceu apenas a condição de estipulante do contrato de seguro.

PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS S/A apresentou contestação (ID 1587156) como se o pedido do autor se referisse ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT, razão pela qual requereu sua substituição por Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT. Alegou a inexistência do nexo de causalidade; o pagamento proporcional da indenização securitária e o limite do valor para pagamento do seguro obrigatório, além da não ocorrência de danos morais.

Em audiência (ID 1587165), as partes anuíram com a exclusão da ASPEB seguros da lide, em razão de sua condição de estipulante do seguro.

O juízo de origem

proferiu sentença (ID 1587176) indeferindo a substituição da Porto Seguro pelo Consórcio Líder de seguro DPVAT, posto que “diferente da exposição de que a pretensão buscada nos presentes autos versa sobre o recebimento de indenização do seguro obrigatório DPVAT, o feito envolve cobrança de seguro contratado, devendo nesse sentido a requerida figurar no polo passivo da demanda”. No mérito, reconheceu que “a prova pericial ampara a pretensão da autora. Com efeito, o laudo pericial confeccionado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, conclui que o autor é portador de (...) debilidade permanente das funções dos membros inferiores (...) deformidade permanente” e “conforme conclusão contida no formulário Pericial – Acidente, confeccionado pela Icatu Seguros, verifica-se que: (...) o acidente sofrido causou integralmente todas as alterações citadas acima, já que nota-se sequelas irreversíveis em nível de quadris, que incapacitam definitivamente, obtendo-se: grau: máximo para ambos.” Em razão disso, reconheceu o direito do autor de receber o valor total do capital segurado.

Sobre os danos morais, o juízo de origem reconheceu que “estes são notórios em razão de todo o rol probatório apresentado. Isto porque além de tomar conhecimento de sua debilidade permanente desde o ano de 2013, o demandante teve que provocar a tutela jurisdicional para ter seu direito reconhecido. Evidente, pois, que sofreu mais do que mero aborrecimento”.

ICATU SEGUROS S/A interpôs apelação (ID 1587178) alegando, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, o recorrente repisa parte de seus argumentos de contestação, acrescentando que as alegações do autor de que sofre aposentadoria por invalidez não deve ser considerada tendo em vista que não há similaridade entre as regras previdenciárias e a invalidez para efeitos de pagamento de seguro; repete que deve observar a tabela das condições do seguro trazendo julgado do STJ no sentido de regular a indenização securitária de acordo com o grau da lesão sofrida no acidente, razão pela qual requer a anulação da sentença para realização de nova perícia com a apuração da extensão da lesão sofrida pelo autor. Defendeu a inexistência de danos morais.

PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS S/A também apresentou apelação (ID 1587182) defendendo a inexistência de sua responsabilidade pois não ficou demonstrada a relação contratual entre ela e o autor da ação; afirma que a estipulante do seguro (ASPEB) confirmou nos autos que enviou a documentação relativa ao sinistro a outra requerida, portanto, é parte ilegítima para responder pela pretensão do autor; aduz que o cartão-proposta apresentado pelo autor não é prova da contratação, mas só demostra que houve uma pesquisa interna para verificação de contrato de seguro. Sustenta a inexistência de danos morais por ausência de ato ilícito que o justifique.

O autor da ação, ora apelado, apresentou contrarrazões para ambos os recursos.

Coube-me o feito por redistribuição, nos termos da Ordem de Serviço Conjunta n° 02/2019 expedida pela Presidência e Vice Presidência do TJ.

Era o que tinha a relatar.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual da 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 22 de abril de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a examiná-los.

DA APELAÇÃO APRESENTADA POR ICATU SEGUROS S/A.

A recorrente Icatu Seguros S/A apresenta preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Alega que o Juízo “a quo” não se manifestou sobre a forma como o apelante chegou ao valor que entendeu devido à título de seguro por acidente aduzido em sua peça defensiva.

É improcedente a preliminar.

O juízo de 1º grau se lastreou nos laudos médicos anexados ao processo para entender que é devido o valor total da indenização, enquanto a apelante entende que deve pagar, como de fato pagou, valor proporcional, de acordo com a graduação da lesão sofrida pela autor da ação.

Tendo o juízo de origem reconhecido que é devido o valor total é desnecessário que se manifestasse sobre o método utilizado pelo apelante para calcular o que entendia devido.

Portanto, a alegada falta de fundamentação, em verdade, trata-se de discordância do apelante com a sentença, a qual aliás se refere ao mérito da demanda, qual seja, a complementação do pagamento do seguro.

Ademais, ainda que houvesse a ausência de fundamentação, o vício poderia ser sanado pelo tribunal em razão do efeito translativo do recurso previsto no artigo 1.013, §3º, IV, do CPC.

No mérito, a apelante se insurge contra a sentença aduzindo que está autorizada a pagar valor a menor do total do capital segurado, pois não ficou demonstrada “a imobilidade total, mas limitação funcional com um percentual de 15% sobre cada membro inferior do autor”. Em razão disso pagou R$ 12.000,00 (doze mil reais) correspondente a 30% (15% para cada membro inferior lesionado) de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), conforme estipulação contratual.

Portanto, a resolução da demanda está em decidir, de acordo com os laudos médicos encartados nos autos processuais, a extensão da lesão sofrida pela autor da ação no acidente automobilístico em que se envolveu.

Nessa toada, não me parece correta a solução administrativa da seguradora requerida. Compulsando a apólice do seguro (ID 1587140, fls. 50 e seguintes dos autos físicos), o percentual de 15% (quinze por cento) está previsto na tabela disponibilizada apenas para a perda total de um dos dedos indicadores e para o encurtamento de um dos membros inferiores em 5 centímetros ou mais. Ocorre que o acidente sofrido pelo autor da ação lhe causou a fratura dos fêmures de ambas as pernas com sequelas nos quadris, logo, não é possível vislumbrar de qual parte da tabela par cálculo de indenização por invalidez permanente, a seguradora recorrente tirou a conclusão para pagar 15% por cada membro inferior. Ao meu ver, atuou com total discricionariedade a apelante, afastando-se das balizas contratuais.

O juízo de origem, bem expressou na sentença todas as referências dos laudos médicos a invalidez permanente suportada pelo autor da ação, como no laudo do CPC Renato Chaves (fl. 26 dos autos físicos), o qual relata a debilidade e deformidade permanente das funções dos membros inferiores e, principalmente, o formulário pericial – acidente (fl. 54 e seguintes dos autos físicos) realizado pela própria seguradora, o qual concluiu que as sequelas nos quadris ocorreram em grau máximo, incapacitando definitivamente o autor da ação.

Ora, se a perícia realizada pela própria seguradora afirmou o grau máximo da debilidade permanente dos membros inferiores do autor, não poderia a recorrente pagar um valor próximo de uma debilidade mínima.

Agindo dessa forma, a apelante se afasta da jurisprudência apresentada em suas razões recursais. Citou a recorrente o REsp 1727718/MS, do STJ, cuja ementa restou vazada nos seguintes termos:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. GARANTIA IPA. LESÃO OCUPACIONAL. INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. GRAU DE INVALIDEZ. PREVISÃO CONTRATUAL E NORMATIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. OBEDIÊNCIA. ADICIONAL AUTÔNOMO DE 200% SOBRE A COBERTURA BÁSICA DE MORTE. INEXISTÊNCIA. GARANTIA SECURITÁRIA E FÓRMULA DE CÁLCULO. CONCEITUAÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Ação de cobrança que visa o pagamento de indenização securitária decorrente da cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA).

3. A cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto.

4. Quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos (arts. 11 e 12 da Circular SUSEP nº 302/2005). Desse modo, para cada grau de inutilização definitiva da estrutura física do indivíduo, haverá um percentual adequado do capital segurado máximo, uma fração, apto a indenizá-lo. Incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Não havendo deficiência no dever de informação da seguradora, visto que as garantias contratadas estavam especificadas na apólice, com previsão de que a cobertura IPA poderia ser paga em valor inferior ao limite do capital segurado, afora o devido esclarecimento no Manual do Segurado (proporcionalidade entre o montante indenizatório e a incapacidade parcial definitiva), é de se afastar qualquer violação dos arts. 46, 47 e 54 do CDC.

6. As normas consumeristas visam equilibrar a relação contratual e não desiquilibrá-la de forma arbitrária ou desmedida apenas para favorecer a qualquer custo a figura do consumidor.

7. Não há falar na existência autônoma de um adicional de 200% (duzentos por cento) sobre a cobertura básica (de morte) paralela à garantia IPA, pois tal percentual já é a própria fórmula de cálculo dessa garantia adicional, ou seja, o seu valor é de até 200% (duzentos por cento) da cobertura básica (art. 2º, § 2º, II, da Circular SUSEP nº 17/1992). Na hipótese, a quantia máxima da cobertura IPA já estava dobrada quando comparada com a cobertura básica de "morte".

8. Recurso especial provido.

(REsp 1727718/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018)

É de se notar que seguindo a norma do tribunal superior, se a debilidade do segurado ocorreu em grau máximo, a proporção do valor deve ser próximo ou igual ao valor máximo.

Assim, observando a tabela para cálculo de indenização em caso de invalidez permanente, verifica-se que a perda total do uso de um dos membros inferiores estipula um pagamento de 70% sobre o capital segurado e fratura não-consolidada de um fêmur estipula um pagamento de 50% sobre o capital segurado. Essas lesões, ao meu ver, aproximam-se mais da realidade dos fatos ocorridos com o autor da ação e do grau da lesão por ele sofrida.

Nesse raciocínio, reconheço como valor devido 50% do capital segurado e, considerando que a lesão ocorreu em ambos os membros inferiores, o pagamento deve ocorrer no limite de 100% do capital segurado como determinado em sentença.

A outra insurgência da ICATU Seguros S/A diz respeito a inexistência de danos morais.

Nesse ponto, entendo que assiste razão à apelante.

O que se verifica da lide posta é que houve um descumprimento contratual por parte da seguradora, ora apelante. Entendeu que deveria pagar um valor menor à título de cobertura securitária do que estipula o contrato para dano sofrido pelo segurado. Nessa toada, o jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a ocorrência de danos morais pelo simples descumprimento de contrato (AgInt no AREsp 1512579/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020).

Necessitaria o autor demonstrar que sua honra subjetiva foi abalada pela conduta da seguradora. No caso, sem outros elementos que caracterizam violação a honra do autor, entendo que a divergência contratual surgida entre as partes não foi capaz de ultrapassar o mero dissabor próprio dos negócios jurídicos entabulados na sociedade moderna.

Por essa razão, sou pelo provimento do recurso nesse ponto para julgar improcedente o pedido de condenação em danos morais.

DA APELAÇÃO APRESENTADA POR PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS S/A.

A outra requerida interpôs recurso de apelação sustentando, em preliminar, a sua ilegitimidade passiva para compor a lide, e no mérito, reconhecer a ausência de contratação de seguro por parte do autor da ação, ora recorrido. O fundamento para ambos os pedidos é que o seguro fora contratado com a ICATU SEGUROS S/A e que não há relação contratual entre a apelante e o apelado.

Para responder as razões recursais da apelante é necessário rememorar o quadro fático do presente processo.

Cuida-se de ação em que se pede a complementação do pagamento de seguro por acidente pessoal. O autor da ação formalizou através de estipulante, contrato de seguro em grupo. Pelos documentos juntados com a petição inicial, nota-se que o autor da ação preencheu um cartão proposta da Porto Seguro (fl. 28 dos autos físicos – ID 1587139), ora apelante, o qual foi recebido pela seguradora, conforme se depreende do carimbo aposto no documento. A própria apelante admite em sua apelação a existência da proposta, entretanto alega que não houve a aceitação do contrato. Após isso, apenas com o aviso do sinistro surge a figura da seguradora ICATU SEGUROS S/A.

Sendo assim, deve-se concluir que, na aparência, o autor da ação imaginou que estava contratando o seguro com a Porto Seguro.

Por analogia, é imperioso citar que o STJ reconhece a responsabilidade solidária entre a estipulante ou a corretora de seguros e a seguradora, com base na teoria da aparência, se criou nos segurados a legítima expectativa de serem aqueles os
responsáveis pelo pagamento do seguro. Veja-se a seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SEGURADORA. CORRETORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a responsabilidade solidária entre a corretora e a seguradora ocorre em situações excepcionais, como nos casos de mau cumprimento das obrigações contratuais ou de criação nos segurados da legítima expectativa de serem eles os responsáveis por esse pagamento (teoria da aparência).

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1333196/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 07/12/2018)

Parece-me claro que, ao preencher o cartão proposta da Porto Seguro, o autor da ação imaginou que era com essa empresa que estava firmando o contrato. Portanto, entendo plenamente aplicável ao caso a teoria da aparência para manter a responsabilidade solidária entre as seguradoras, conforme reconhecido pelo juízo de 1º grau.

É bom registrar que a apelante se eximiu de questionar sua suposta ilegitimidade no momento de sua contestação. Naquela ocasião, a Porto Seguro apresentou defesa como se o pedido do autor se referisse ao seguro obrigatório DPVAT. Dessa forma, ao trazer a matéria apenas em grau recursal, a apelante perdeu a oportunidade de exaurir sua alegação com a devida instrução processual apresentando provas que convencessem o juízo de que não é responsável pela obrigação.

Nesse momento de julgamento de apelação, ao meu ver, não fica claro que o contrato foi firmado apenas com a outra ré, pois, como já referido, o autor da ação preencheu cartão proposta da seguradora Porto Seguro e não restou demonstrado qual o fato ocorrido para que o aviso de sinistro fosse apresentado a outra seguradora, também requerida. Restaram apenas alegações de negativa de aceitação do seguro pela ora apelante, ao meu ver, incapazes de elidir a responsabilidade solidária com base na teoria da aparência

Dito isso, sou pelo desprovimento das razões de recurso que pleiteiam o reconhecimento da ilegitimidade passiva da ora apelante.

Quanto ao pedido de reforma da decisão na parte que reconheceu os danos morais, pelas mesmas razões descritas na apelação da ICATU SEGUROS S/A, entendo que o recuso deve ser provido para excluir a referida condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço das apelações interpostas por ICATU SEGUROS S/A
e
PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS S/A e LHES DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença na parte em que reconheceu a existência dos danos morais pela recusa das seguradoras em pagar o valor total do seguro e julgar improcedente o referido pedido. Mantenho a sentença nos demais termos.

Em razão do provimento parcial dos recursos e considerando que cada autor e réus sucumbiram em parte dos pedidos, na forma do artigo 86, caput, do CPC, condeno-os a arcar, cada polo da ação, com 50% das custas processuais e a pagar 10% sobre o valor da condenação ao advogado da outra parte, ficando suspensa a eficácia em relação ao autor tendo em vista que ele é beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Belém, 11 de maio de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 11/05/2021